Tribunal: TJSP
Processo: 2171385-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência indeferida. Inconformismo da autora. Pretensão de condenar a ré ao custeio integral de cirurgia reparadora pós bariátrica. Desacolhimento. Ausentes os requisitos autorizadores descritos no artigo 300 CPC. Relatórios médico e psicológico não justificaram suficientemente a urgência do procedimento cirúrgico.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência indeferida. Inconformismo da autora. Pretensão de condenar a ré ao custeio integral de cirurgia reparadora pós bariátrica. Desacolhimento. Ausentes os requisitos autorizadores descritos no artigo 300 CPC. Relatórios médico e psicológico não justificaram suficientemente a urgência do procedimento cirúrgico. Inocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tema 1.069. Afetação. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.